Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-73.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000451-73.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAILSON ROSALINO DA SILVA - CPF: 113.603.314-92 (PACIENTE), JUIZO TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), UANDERSON NARCISO MARTINS DE FRANCA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, tirado de decisão que em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, mediante pagamento da fiança, no valor de R$ 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais) ao paciente
Jailton Rosalino da Silva
, o qual teria, em tese, praticado o crime capitulado no artigo 180, do Código Penal (receptação).

A impetrante sustenta que a decisão judicial que concede a liberdade provisória com fiança é fundamentada no sentido de não estarem presentes os requisitos da prisão, portanto, é ilegal condicionar o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

Pede a concessão da ordem, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

A liminar foi deferida (Id. 166484167).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 167568663).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 170115197, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante se insurge contra a decisão que condicionou o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

A ordem merece ser concedida
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante porque, ao ser abordado pela polícia militar, foi localizado em sua posse 02 (dois) aparelhos celulares e uma fonte de carregador, que teria sido furtado de uma loja no Município de Nova Olímpia, conforme registro de boletim de ocorrência (Id. 115053707 dos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001349-14.2023.8.11.0008).

Nesse contexto,
a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, entendeu não estarem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança, fixada no valor de R$ 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais).

Entretanto, o que se verifica da documentação acostada aos autos, é que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado, sem prejuízo de seu sustento, sobretudo por trabalhar com serviços gerais (cortador de cana), auferindo renda máxima de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), conforme o termo de qualificação e interrogatório contido no Id. 115053704.

Pois bem. É cediço que a exigência de fiança à pessoa sabidamente incapaz de quitá-la viola o disposto no artigo 3o, incisos III e IV, da Constituição Federal. Assim, o estabelecimento de fiança para pessoas carentes de recursos financeiros configura ônus excessivo, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento desta Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 147 (AMEAÇA), ART. 129 (LESÃO CORPORAL) E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I (COM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA), TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI N. 3.688/41 (PERTURBAR ALGUÉM NO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – VALOR EXCESSIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 325, §1o, I, DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA. Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da fiança judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a dispensa de tal condição com imediato deferimento do pedido de liberdade provisória. Inteligência do art. 325, § 1o, I, Código de Processo Penal.”
(N.U 1002706-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, C/C O ARTIGO 350, AMBOS DO CPP – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei.”
(N.U 1021286-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Ainda, no mesmo sentido, tem-se brilhante lição de Júlio F. Mirabete, confira-se:

“(...) nem sempre o acusado pode efetuar o pagamento da fiança, ainda que seja ela fixada no mínimo para a espécie (arts. 325 e 326) e nesse caso permite a lei à autoridade que a dispense, concedendo a liberdade provisória àquele que se revelar pobre, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. A 'pobreza' a que a lei alude não é indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta de recursos para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou privações referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família (...)”
(Júlio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 9a edição, p. 876/877).

Ora, o não pagamento da fiança, por óbvio, é nítida demonstração de impossibilidade de seu recolhimento. A hipossuficiência da parte, conforme reiteradas decisões, é fator principal para a concessão da liberdade sem o recolhimento do valor da fiança.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar que: “
o paciente é hipossuficiente do ponto de vista econômico, uma vez que ser trabalhador eventual em serviços gerais, evidencia que a sua situação econômica não lhe permite pagar a fiança fixada nos autos
”.

Assim, não é razoável manter o pagamento da fiança,
sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, conforme já exposto pelo juízo
a quo
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
, para dispensar o paciente
Jailton Rosalino da Silva
do depósito do valor arbitrado nos autos de origem, a título de fiança, ratificando a liminar anteriormente concedida
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023